Tribunal: TJDFT
Processo: 0736096-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM A IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA PRESUMIDA. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.
2. A extraordinariedade sanitária advinda do COVID-19 e seus reflexos sociais e financeiros, que a todos atinge indistintamente, não é suficiente para escusar o apelante de contribuir proporcionalmente com o sustento de sua filha, mesmo porque as restrições sanitárias foram mitigadas em razão da vacinação, adoção de medidas de controle sanitário e da queda na hospitalização e morte da população. Assim, ante a necessidade da apelada e da falta de elemento nos autos, deve-se presumir o retorno positivo dos ganhos financeiros do apelante, não demonstrada a sua alegada impossibilidade de arcar com os alimentos, no importe de 20% do salário-mínimo, deve ser mantida a sentença.
3. Apelação conhecida e desprovida.